Tribunal: TJDFT
Processo: 0700194-84.2024.8.07.0021
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE PERSEGUIÇÃO (STALKING) EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DA PENA DE MULTA. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA EM PREJUÍZO AO ACUSADO. REFORMATIO IN PEJUS. OMISSÃO. VÍCIO CONSTATADO. EMBARGOS ACOLHIDOS. PROSSEGUIMENTO NO EXAME DO MÉRITO DO APELO. ARTIGO 147-A DO CÓDIGO PENAL. TIPO PENAL ABERTO. CONSTITUCIONALIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DOLO DO AGENTE. EVIDENCIAÇÃO. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. FORÇA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. ACRÉSCIMO DE 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. APLICABILIDADE. PENA INFERIOR A 4 ANOS. REGIME INICIAL SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. INVIABILIDADE. REINCIDÊNCIA EM CRIME DOLODO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado (artigo 619 do Código de Processo Penal).
2. Tratando-se de recurso exclusivo da defesa, não cabe ao tribunal reconhecer nulidade parcial da sentença que implica em agravamento da pena originalmente imposta ao acusado, razão pela qual impõe-se o acolhimento dos presentes embargos de declaração para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, sanar a omissão apontada, com o prosseguimento do exame da apelação criminal interposta pela defesa.
3. O crime de perseguição consiste em perseguir, atormentar, importunar ou aborrecer a vítima, devendo ocorrer de forma reiterada e gerar ameaça à sua integridade física ou psicológica, com restrição de locomoção, invasão ou perturbação na esfera de liberdade ou privacidade da vítima ofendida (artigo 147-A do Código Penal).
4. Trata-se de tipo penal aberto, por demandar do aplicador do direito um esforço para delimitar seu alcance, ante as diversas formas de execução do delito, não havendo que se falar em inconstitucionalidade.
5. Demonstrado nos autos, de forma harmônica e convergente, que o comportamento adotado pelo acusado evidenciou o claro objetivo de, de forma livre e consciente, perseguir a vítima reiteradamente de modo a dela se aproximar e constrangê-la, perturbando sua esfera de liberdade e privacidade, a conduta amolda-se ao crime de perseguição, não encontrando respaldo a tese absolutória.
6. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, e, na segunda fase, da fração de 1/6 da pena-base para cada agravante/atenuante.
7. Aplicada pena inferior a 4 (quatro) anos ao réu reincidente e portador de maus antecedentes, imperioso se revela o estabelecimento do regime inicial semiaberto, porquanto a reincidência é circunstância que autoriza a fixação de regime mais gravoso.
8. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, e a suspensão condicional da pena, quando se tratar de condenado reincidente em crime doloso (artigos 44 e 77, ambos do Código Penal).
9. Embargos de declaração conhecidos e providos para, sanando omissão, com efeitos infringentes, dar prosseguimento ao julgamento do apelo interposto pela defesa. Apelação criminal conhecida e não provida.